Tribunal: TJSP
Processo: 2078062-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a suspensão da execução em relação à Seguradora, bem como limitou, quanto a esta, a incidência de juros, em razão do processo de recuperação judicial – Não se conhecem dos pleitos para que a limitação do montante exequendo, bem como para que a suspensão do processo atinja tão somente a Seguradora, eis que estão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a suspensão da execução em relação à Seguradora, bem como limitou, quanto a esta, a incidência de juros, em razão do processo de recuperação judicial – Não se conhecem dos pleitos para que a limitação do montante exequendo, bem como para que a suspensão do processo atinja tão somente a Seguradora, eis que estão em consonância com o r. decisum recorrido – Ausência de interesse recursal – A homologação dos cálculos deverá ser analisada pelo MM Juízo a quo em momento oportuno – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.